Tribunal: TJMT
Processo: 1015389-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015213-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP.
Impetrante: Dener Felipe Felizardo e Silva
Pacientes: Willian Douglas Alves e Eliseu Ribeiro Alves
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Willian Douglas Alves e Eliseu Ribeiro Alves, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que recebeu o auto de prisão em flagrante dos pacientes, acusados da prática dos delitos tipificados no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos dispostos na Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, afirma o impetrante que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2o, do CPP.
Ainda, aduz que a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo diante da relação de subsidiariedade havida entre elas e a ultima ratio (artigo 282, § 6o, CPP).
Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, ou, ainda, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Em análise, verifica-se em cognição sumária, a insubsistência da fundamentação do decreto prisional quanto à inadequação das medidas cautelares diversas do claustro em relação aos pacientes, o que autoriza a revogação da prisão em estima.
No tópico, ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios das práticas delitivas, extraídos, sobretudo, do boletim de ocorrência e das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos beneficiários.
Colhe-se que foi localizada 01 (uma) porção de maconha, 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína, 06 (seis) munições calibre .22, 01 (uma) munição calibre .32, 06 munições calibre .45, 02 (duas) lunetas para arma de fogo e uma espingarda com a numeração suprimida, na residência dos beneficiários, contexto que revela, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013). Vale dizer que o crime de tráfico de drogas é equiparado a crimes de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.
Ademais, dos autos se extrai que o flagrado Eliseu entregou sustância entorpecente em sua residência para terceiros, sendo certo que, no local, onde também reside o flagrado Willian, foram encontradas substâncias entorpecente, arma de fogo, munições quantias em dinheiro, vários objetos como notebook e relógio, bem como o documento de identificação civil de terceiros, o que vem a demonstrar, pelo menos para fins de análise momentânea, a necessidade da manutenção da prisão para que a autoridade policial colha maiores informações acerca da participação de outros envolvidos, indicando que a liberdade dos custodiados possui grandes chances de colocar em risco a ordem pública, face à ampla probabilidade de reiteração.
Anote-se, por oportuno, que o presente caso se amolda na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no (s) I do art. 313 do CPP, sendo, portanto, impossível a concessão de liberdade provisória com fiança ao(s) segregado(s) - art. 324, IV, do CPP.
Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que os réus, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado.” (sic, id. 51503984, pág. 08).
Sucede, porém, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se limita a firmar a necessidade da custódia sem explicitar, particularmente em relação aos pacientes, a ineficácia da aplicação na hipótese de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ. Sexta Turma. HC n. 383.673/SP. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Ora, conforme nova redação do art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis dos beneficiários.
Ademais, ao que se vislumbra, os pacientes cuidam-se de réus primários e não ostentam qualquer inquérito policial ou processo criminal pendente, circunstâncias eventualmente aptas a autorizar referida conclusão em seu desfavor.
Registre-se, por oportuno, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia do COVID-19.
Nesse contexto, examinado a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se, em princípio, suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes.
Assim, tem-se, sob cognição sumária, que a hipótese melhor se enquadra à imposição de medidas cautelares alternativas, especialmente a de comparecimento periódico em juízo para informarem e justificarem as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias, a proibição de ausentar-se da Comarca e, a partir da comprovação do endereço residencial pelos pacientes, o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, I, IV e V, do CPP), nos moldes a serem estabelecidos pelo juízo de primeira instância, sem prejuízo da aplicação de outras medidas ao crivo do magistrado.
Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de Willian Douglas Alves e Eliseu Ribeiro Alves pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor dos beneficiários, observadas as cautelas de praxe.
Advirta-se os pacientes que o descumprimento injustificado das referidas medidas poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada